Tribunal: TJDFT
Processo: 0711469-35.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-17
Data de publicação: 2020-10-19

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ARREMATAÇÃO E LEVANTAMENTO DE VALORES BLOQUEADOS. SUPERAÇÃO DO CRÉDITO DO EXEQUENTE. CÁLCULOS DA CONTADORIA. ORDEM PARA RESTITUIÇÃO DO VALOR EXCEDENTE. MANUTENÇÃO.
I. Demonstrado, por meio de cálculos e nota técnica da Contadoria, que os atos de expropriação superaram o crédito do exequente, deve ser mantida a ordem para restituição do valor excedente.
II. Recurso conhecido e desprovido.